Tribunal: CARF
Processo: 15504.002909/2008-64
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDA MELO LEAL
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2025-04-10
Data de publicação: 2025-05-20

Ementa:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/05/2003 a 30/09/2006
RECURSO ESPECIAL DO CONTRIBUINTE. AUSENCIA DE SIMILITUDE FATICA. NÃO CONHECIMENTO.
Não merece ser conhecido o recurso especial interposto contra acordão que não apresente uma situação fática similar. Só deve ser admitido quando houver situações fáticas convergentes e conferir à legislação tributária interpretação divergente da que lhe tenha dado outra Câmara, Turma ou a própria Câmara Superior de Recursos Fiscais, observados os demais requisitos previstos nos arts. 118 e 119 do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023.
MULTA DE OFÍCIO. SÚMULA CARF 196. RETROATIVIDADE BENIGNA. NÃO CONHECIMENTO RECURSO FAZENDA NACIONAL.
No caso de multas por descumprimento de obrigação principal, bem como de obrigação acessória pela falta de declaração em GFIP, referentes a fatos geradores anteriores à vigência da Medida Provisória no 449/2008, a retroatividade benigna deve ser aferida da seguinte forma: (i) em relação à obrigação principal, os valores lançados sob amparo da antiga redação do art. 35 da Lei no 8.212/1991 deverão ser comparados com o que seria devido nos termos da nova redação dada ao mesmo art. 35 pela Medida Provisória no 449/2008, sendo a multa limitada a 20%; e (ii) em relação à multa por descumprimento de obrigação acessória, os valores lançados nos termos do art. 32, IV, §§ 4o e 5o, da Lei no 8.212/1991, de forma isolada ou não, deverão ser comparados com o que seria devido nos termos do que dispõe o art. 32-A da mesma Lei no 8.212/1991.

RECURSO ESPECIAL DA FAZENDA NACIONAL. NATUREZA DO VICIO MATERIAL. AUSENCIA DE SIMILITUDE FÁTICA. NÃO CONHECIMENTO DO MANEJO DA PGFN.
Não merece ser conhecido o recurso especial interposto contra acordão que não apresente uma situação fática similar. Só deve ser admitido quando houver situações fáticas convergentes e conferir à legislação tributária interpretação divergente da que lhe tenha dado outra Câmara, Turma ou a própria Câmara Superior de Recursos Fiscais, observados os demais requisitos previstos nos arts. 118 e 119 do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023.

Inteiro teor:
DOCU MEN TO V A LIDA DO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15504.002909/2008-64
ACÓRDÃO
9202-011.754 – CSRF/2a TURMA
SESSÃO DE
11 de abril de 2025
RECURSO
ESPECIAL DO PROCURADOR E DO CONTRIBUINTE
RECORRENTES
FAZENDA NACIONAL

JAM ENGENHARIA S/A
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/05/2003 a 30/09/2006
RECURSO ESPECIAL DO CONTRIBUINTE. AUSENCIA DE SIMILITUDE FATICA.
NÃO CONHECIMENTO.
Não merece ser conhecido o recurso especial interposto contra acordão
que não apresente uma situação fática similar. Só deve ser admitido
quando houver situações fáticas convergentes e conferir à legislação
tributária interpretação divergente da que lhe tenha dado outra Câmara,
Turma ou a própria Câmara Superior de Recursos Fiscais, observados os
demais requisitos previstos nos arts. 118 e 119 do Regimento Interno do
CARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023.
MULTA DE OFÍCIO. SÚMULA CARF 196. RETROATIVIDADE BENIGNA. NÃO
CONHECIMENTO RECURSO FAZENDA NACIONAL.
No caso de multas por descumprimento de obrigação principal, bem como
de obrigação acessória pela falta de declaração em GFIP, referentes a fatos
geradores anteriores à vigência da Medida Provisória no 449/2008, a
retroatividade benigna deve ser aferida da seguinte forma: (i) em relação à
obrigação principal, os valores lançados sob amparo da antiga redação do
art. 35 da Lei no 8.212/1991 deverão ser comparados com o que seria
devido nos termos da nova redação dada ao mesmo art. 35 pela Medida
Provisória no 449/2008, sendo a multa limitada a 20%; e (ii) em relação à
multa por descumprimento de obrigação acessória, os valores lançados nos
termos do art. 32, IV, §§ 4o e 5o, da Lei no 8.212/1991, de forma isolada ou
não, deverão ser comparados com o que seria devido nos termos do que
dispõe o art. 32-A da mesma Lei no 8.212/1991.

Fl. 343
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 9202-011.754 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 15504.002909/2008-64
2
RECURSO ESPECIAL DA FAZENDA NACIONAL. NATUREZA DO VICIO
MATERIAL. AUSENCIA DE SIMILITUDE FÁTICA. NÃO CONHECIMENTO DO
MANEJO DA PGFN.
Não merece ser conhecido o recurso especial interposto contra acordão
que não apresente uma situação fática similar. Só deve ser admitido
quando houver situações fáticas convergentes e conferir à legislação
tributária interpretação divergente da que lhe tenha dado outra Câmara,
Turma ou a própria Câmara Superior de Recursos Fiscais, observados os
demais requisitos previstos nos arts. 118 e 119 do Regimento Interno do
CARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
dos Recursos Especiais do Contribuinte e da Fazenda Nacional.
Assinado Digitalmente
Fernanda Melo Leal – Relator
Assinado Digitalmente
Liziane Angelotti Meira – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Francisco Ibiapino Luz, Rodrigo
Monteiro Loureiro Amorim, Sheila Aires Cartaxo Gomes, Leonam Rocha de Medeiros, Jose Luis
Hentsch Benjamin Pinheiro (substituto[a] integral), Fernanda Melo Leal, Ludmila Mara Monteiro
de Oliveira, Liziane Angelotti Meira (Presidente), a fim de ser realizada a presente Sessão
Ordinária. Ausente(s) o conselheiro(a)Mauricio Nogueira Righetti, substituído(a) pelo(a)
conselheiro(a) Jose Luis HentschBenjamin Pinheiro.

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Especial interposto pela Procuradoria da Fazenda Nacional e
Recurso Especial interposto pela Contribuinte contra o Acórdão n.o 2803-002.894 proferido pela
3a Turma Especial da 2a Seção de Julgamento do CARF, em 21 de novembro de 2013.
Fl. 344
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 9202-011.754 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 15504.002909/2008-64
3
Inconformada com a decisão, a Procuradoria da Fazenda Nacional interpôs Recurso
Especial, fls. 200 a 241, por entender que o aresto merece reforma, visto que deve ser aplicada, na
fase de execução, a retroatividade benigna com relação à multa aplicada (a soma das duas multas
anteriores - art.35, II, e 32, IV, da norma revogada - ou aquela prevista no art. 35-A da MP
449/2008 (Lei 11.941/2009).
Além disso, sustenta a PGFN a necessidade de rediscussão acerca da natureza do
vício que ensejou a nulidade do lançamento. Foi realizado exame de admissibilidade, fls. 217 a
225, sendo dado seguimento ao citado Recurso para a rediscussão das duas questões suscitadas.
No que se refere ao Recurso Especial interposto pela Contribuinte, pugna a
recorrente pela rediscussão da questão atinente à incidência de contribuição previdenciária nos
serviços prestados por cooperados por intermédio de cooperativas de trabalho, matéria objeto de
julgamento pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, através do RE 595.838/SP, com
repercussão geral reconhecida. Foi realizado exame de admissibilidade, fls. 279 a 284, sendo dado
seguimento ao citado Recurso para a reanálise da questão aduzida.
O julgamento, pela CSRF, foi convertido em diligência. Asseverou-se que o presente
lançamento decorre da apresentação das guias de recolhimento do FGTS e Informações à
Previdência Social (GFIP), com informações incorretas ou omissas. Na mesma ação fiscal, foi
lavrado outro auto de infração sob o número de processo 15504.007606/2008-38. Contudo, não
constavam dos presentes autos informações a respeito do referido processo.
Entendeu-se relevante saber o resultado da referida autuação/notificação, para o
prosseguimento no presente julgamento - a decisão do outro processo repercutiria na apreciação
do Recurso Especial sob análise.
Convertido, pois, em diligência para que a DRF preste informações acerca do
andamento da obrigação principal que embasou a presente autuação, mais especificamente do
processo n.o 15504.007606/2008-38. O recurso voluntário foi julgado e decidiu-se:
1 - Exonerar o crédito tributário constituído em face ao auxílio alimentação na
forma de ticket.
2 – Exonerar o crédito tributário constituído em face do abono de férias;
3 - Exonerar a exigência tributária relativa aos valores referentes à contribuição de
15% sobre o valor bruto da nota fiscal ou fatura de prestação de serviços por parte da empresa
contratante de serviços por intermédio de cooperativas de trabalho. Não foi dado provimento
com relação aos pagamentos de ajuda de custo (levantamento AJ), restando mantida a autuação
nesse aspecto A PGFN tomou ciência.
Este é o relatório.

Fl. 345
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 9202-011.754 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 15504.002909/2008-64
4
VOTO
Conselheira Fernanda Melo Leal – Relatora
1
CONHECIMENTO DO RECURSO ESPECIAL DA FAZENDA NACIONAL
Quanto ao Recurso Especial da Fazenda Nacional, ele foi admitido para que fossem
rediscutidos dois temas: a) Da divergência quanto ao cálculo da multa mais benéfica por falta de
apresentação de GFIP ou com informações incorretas ou omissas e (b) Da divergência
jurisprudencial e dos fundamentos com relação à natureza do vício que deu ensejo à nulidade do
lançamento.
Apesar de tempestivo, visto que interposto dentro do prazo legal de quinze dias
(art. 68, caput, do Regimento Interno do CARF - RICARF), vejo barreiras para o conhecimento. Com
relação ao primeiro, entendo que não deve ser conhecido em decorrência da aplicação de Súmula.
Vejamos.
Recentemente foi publicada a Súmula Carf 196, a qual dispõe:
No caso de multas por descumprimento de obrigação principal, bem como de
obrigação acessória pela falta de declaração em GFIP, referentes a fatos
geradores anteriores à vigência da Medida Provisória no 449/2008, a
retroatividade benigna deve ser aferida da seguinte forma: (i) em relação à
obrigação principal, os valores lançados sob amparo da antiga redação do art. 35
da Lei no 8.212/1991 deverão ser comparados com o que seria devido nos termos
da nova redação dada ao mesmo art. 35 pela Medida Provisória no 449/2008,
sendo a multa limitada a 20%; e (ii) em relação à multa por descumprimento de
obrigação acessória, os valores lançados nos termos do art. 32, IV, §§ 4o e 5o, da
Lei no 8.212/1991, de forma isolada ou não, deverão ser comparados com o que
seria devido nos termos do que dispõe o art. 32-A da mesma Lei no 8.212/1991

Noutro giro, o Regimento Interno do CARF, art. 118, §12, assim apregoa:
Art. 118. Compete à Câmara Superior de Recursos Fiscais, por suas Turmas, julgar
recurso especial interposto contra acórdão que der à legislação tributária
interpretação divergente da que lhe tenha dado outra Câmara, Turma de Câmara,
Turma Especial, Turma Extraordinária ou a própria Câmara Superior de Recursos
Fiscais.
......................
§ 12. Não servirá como paradigma o acórdão:
.......................
III - que, na data da análise da admissibilidade do recurso especial, contrariar:
Fl. 346
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 9202-011.754 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 15504.002909/2008-64
5
a) Súmula Vinculante do Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 103-A da
Constituição Federal;
b) decisão transitada em julgado do Supremo Tribunal Federal ou do Superior
Tribunal de Justiça, proferida na sistemática da repercussão geral ou dos recursos
repetitivos;
c) Súmula do CARF ou Resolução do Pleno da Câmara Superior de Recursos Fiscais.
Assim, diante da previsão do Regimento e da Súmula ser aplicada ao presente caso,
não resta outra possibilidade que não seja NÃO conhecer do Recurso especial de divergência
interposto pela fazenda nacional com relação ao tema a) Da divergência quanto ao cálculo da
multa mais benéfica por falta de apresentação de GFIP ou com informações incorretas ou omissas.
Já no que se refere ao tema b) Da divergência jurisprudencial e dos fundamentos
com relação à natureza do vício que deu ensejo à nulidade do lançamento, passemos a analisar.
A Procuradoria da Fazenda Nacional entende que o vício apontado no auto de
infração como de natureza material, seja de natureza formal, conforme acórdão paradigma
apresentado:
ACÓRDÃO No 2302-01.806
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/11/1998 a 30/09/2003
Ementa: CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. LANÇAMENTO ANULADO POR VÍCIO
FORMAL. PRAZO DECADENCIAL. CINCO ANOS. TERMO A QUO. DATA DA DECISÃO
QUE RECONHECE O VÍCIO.
Reconhecendo que o lançamento anterior foi anulado por vício formal, o termo a
quo para contagem passa a ser a data que se tornar definitiva a decisão que
houver anulado por vício formal o crédito anteriormente constituído, na forma do
art. 173, inciso II do CTN.
VÍCIO FORMAL. NATUREZA DA INVALIDADE DO LANÇAMENTO FISCAL.
O lançamento é forma, sendo o ato de aplicação material da norma de incidência.
Apesar de ser forma, exteriorização, reflete o conteúdo da norma de incidência
tributária, o fato gerador. A falha na exteriorização do lançamento é um vício
formal, por seu turno, o erro quanto ao conteúdo irá traduzir um vício material.
Não se pode confundir falta de motivo com a falta de motivação. A falta de motivo
do ato administrativo vinculado causa a sua nulidade. Motivação é a exposição de
motivos, ou seja, é a demonstração, por escrito, de que os pressupostos de fato
realmente existiram. A motivação diz respeito às formalidades do ato. O motivo,
por seu turno, antecede a prática do ato, correspondendo aos fatos, às
circunstâncias, que levam a Administração a praticar o ato. São os pressupostos
de fato e de direito da prática do ato.
Fl. 347
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 9202-011.754 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 15504.002909/2008-64
6
Logo, se há falha na motivação, o vício é formal, se houver falha no pressuposto
de fato ou de direito, o vício é material.
Pontua-se que os acórdãos (recorrido e paradigma) dão, em face de uma situação
fática semelhante, interpretações distintas da legislação tributária. Enquanto o recorrido entende
que é de índole material o vício na motivação, o acórdão paradigma, por sua vez, consigna que se
há falha na motivação, o vício é formal, ficando clara a divergência jurisprudencial proposta.
Reafirmou que em ambos os casos se observou um equívoco na motivação,
gerando o mesmo impacto no exercício do direito à ampla defesa. Não obstante tratarem de
situações fáticas similares, os acórdãos cotejados chegaram a conclusões diversas, seja quanto à
decretação da nulidade, seja especificamente quanto à natureza do vício que ensejou a nulidade
do lançamento.
Com a devida vênia, vejo por inadequado o conhecimento deste item do manejo
especial. Explico. As situações fáticas são díspares. Vejamos que no recorrido temos a situação de
constituição crédito tributário oriundo da aplicação de multa por ter deixado de informar em GFIP
a título de "remuneração" os valores pagos a título de ajuda de custo, abono de férias,
alimentação e "valores pagos a Cooperativa de Trabalho".
Salienta-se que não foi explicado pela fiscalização por que dois pagamentos isolados
a título de ajuda de custo, de baixo valor, teriam caráter remuneratório. Isso acarretaria defeito na
formação da norma tributária individual e concreta. Assim, haveria vício material no lançamento
de tal crédito.
Noutro viés, no paradigma, o lançamento anterior foi anulado por vício formal (pela
impossibilidade de corrigi-lo face ter sido lançado com valores menores do que o devido),
conforme expressamente consignado no acórdão proferido pela Delegacia da Receita
Previdenciária (item 16 da Decisão à fl. 144).
Sustenta-se ali que os simples erros materiais, como base de cálculo equivocada,
erros de digitação, guias não consideradas pelo fisco, podem promover a simples alteração do
valor inicialmente lançado, sem ocasionar a nulidade do ato administrativo, a teor do disposto no
art. 145 do CTN. Distingue-se vícios que contaminam o ato administrativo das simples
irregularidades. Manifesta que pode haver a retirada de valores, agora a inclusão, alteração de
fundamentos legais, falhas na identificação do sujeito passivo demandam a necessidade de novo
lançamento. Pelo exposto, entendeu-se que o vício no lançamento é de natureza formal.
A meu aviso, vejo como situações fáticas distintas, sendo inapto o paradigma
indicado, após teste de aderência.
Assim, vejo que não deve ser conhecido este item do Recurso Especial da Fazenda
Nacional. Caso vencida, passo para análise do mérito.
Fl. 348
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 9202-011.754 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 15504.002909/2008-64
7
2
DO CONHECIMENTO DO RECURSO ESPECIAL DO CONTRIBUINTE
Quanto ao Recurso Especial do contribuinte, ele foi admitido para que fosse
rediscutida a matéria inconstitucionalidade do inciso IV do art. 22 da Lei n.o 8.212/91.
No acórdão recorrido foi mantido o lançamento, no tocante à alegada
inconstitucionalidade do pagamento às cooperativas de trabalho, único ponto cujo julgamento foi
pela improcedência.
O lançamento foi mantido sob a alegação de que “O CARF não pode afastar a
aplicação de decreto ou lei sob alegação de inconstitucionalidade, salvo nas estritas hipóteses do
Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais.”
Para demonstrar divergência jurisprudencial com outros julgados do CARF, indica o
acórdão paradigma Acórdão no 9202-004.313, que afastou a incidência de contribuição
previdenciária sobre essa rubrica, com base no entendimento firmado pelo STF no bojo do
Recurso Extraordinário (RE) 595.838, publicado em 25/02/2015.
Afirma o contribuinte que, no julgamento paradigma, o CSRF, reconhecendo a
existência de acórdão do STF declarando a inconstitucionalidade do art. 22, IV, da Lei no 8.212/91,
afastou o lançamento relativo à incidência de contribuição previdenciária sobre os valores pagos
pelos serviços prestados por cooperados por intermédio de cooperativas de trabalho.
Apesar de o despacho de admissibilidade ter concluído pela identidade fática e
jurídica do acórdão paradigma e do acórdão recorrido, sendo ambos relativos à incidência da
contribuição previdenciária sobre os pagamentos feitos às cooperativas, restando incontroversa a
existência da divergência apontada, em atendimento ao disposto no art. 67 do RICARF, ouso
divergir.
No caso do recorrido o colegiado andou bem em decidir que o CARF não tem
competência para analisar inconstitucionalidade de lei, e no momento daquele julgado não havia
nenhum posicionamento definitivo do STF no sentido de declarar inconstitucional art. 22, IV, da
Lei no 8.212/91. No cenário do paradigmático, já havia posicionamento do Supremo acerca do
tema. Sendo assim, não há como efetuar o cotejo se o cenário fático e jurídico não eram os
mesmos.
Em tal esteira, o posicionamento desta relatora é no sentido de não conhecer do
Recurso Especial do Contribuinte.
Apenas a título de esclarecimento, chancelo que no momento da cobrança pelo
órgão de origem, será devidamente observado o posicionamento do Supremo Tribunal Federal, e
será devidamente afastada a cobrança indevida de contribuições sobre cooperativas de trabalho.
Caso reste vencida neste conhecimento, voto por dar provimento ao Recurso
Especial da contribuinte nesta matéria, em atendimento a decisão definitiva do Supremo Tribunal
Federal, dever regimental a ser observado pelos conselheiros atuantes no CARF.
Fl. 349
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 9202-011.754 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 15504.002909/2008-64
8

3
CONCLUSÃO
Diante do exposto, voto por NÃO conhecer do recurso especial do Contribuinte. No
caso do Recurso Especial da Fazenda Nacional, também voto por não conhecer integralmente.

Assinado Digitalmente
Fernanda Melo Leal – Relator

Fl. 350
DF CARF MF
Original